Tribunal: TJDFT
Processo: 0714593-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO DOMICILIAR. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. APENADA GENITORA DE CRIANÇA COM SETE ANOS DE IDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 117 da LEP dispõe que a prisão domiciliar humanitária consiste em benefício que somente pode ser deferido aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. No entanto, a jurisprudência pátria vem abrandando o rigor imposto pela norma legal e admitindo a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime fechado e semiaberto, em situação excepcional de grave ameaça à dignidade humana.
2. A prisão domiciliar para a apenada, imprescindível na criação do seu filho, menor de 7 (doze) anos de idade, funda-se no inciso II do pedido de providências n. 0007891-31.2018.8.07.0015 da VEP/DF, no artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal e prestigia o princípio da integral proteção à infância.
3. Recurso provido.